Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-38.2024.8.11.0111
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000458-38.2024.8.11.0111
APELANTE: CLAUDIO DO NASCIMENTO DE LIRA
SARA DE SOUSA BENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes à pena de reclusão e multa pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, relacionados à apreensão de mais de 8 kg de entorpecentes (maconha e cocaína) e à associação criminosa voltada à traficância, com base em provas testemunhais, periciais e interceptações de comunicações extraídas de aparelhos eletrônicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se há provas suficientes para a condenação da ré Sara pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) se ambos os recorrentes devem ser absolvidos do crime de associação para o tráfico por ausência de liame estável;
(iii) se é cabível a readequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à majoração da pena-base acima do padrão de 1/6;
(iv) se são preenchidos os requisitos do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas para a aplicação da causa de diminuição de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra de forma suficiente a coautoria da ré Sara na prática do tráfico, dada a residência conjunta, conhecimento das atividades e manejo dos instrumentos da traficância.
4. A associação entre os réus, com estabilidade e permanência, evidenciada por registros e comunicação com terceiros ligados ao tráfico, justifica a condenação também pelo crime do art. 35 da Lei de Drogas.
5. A majoração da pena-base em fração de 4/6 fundamentou-se adequadamente na elevada quantidade e diversidade de drogas, natureza especialmente lesiva dos entorpecentes, reprovabilidade acentuada da conduta e circunstâncias agravantes do ambiente familiar.
6. Inviável a aplicação do tráfico privilegiado, pois demonstrada a vinculação dos réus com organização criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento:
1. É legítima a majoração da pena-base em fração superior a 1/6 quando suficientemente fundamentada em múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis.
2. É inaplicável a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas quando demonstrada a dedicação a atividades criminosas e a vinculação com organização criminosa."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4o, e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 21/03/2019, DJe 27/03/2019; STJ, AgRg no HC 765121/GO, Rel. Min. João Batista Moreira, 5a Turma, DJe 28/03/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000458-38.2024.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIO DO NASCIMENTO DE LIRA - CPF: 108.532.719-17 (APELANTE), SARA DE SOUSA BENTO - CPF: 063.212.311-77 (APELANTE), IURI BODNAR - CPF: 035.841.021-54 (ASSISTENTE), MATHEUS ARGOLO DE ABREU - CPF: 053.795.461-96 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes à pena de reclusão e multa pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, relacionados à apreensão de mais de 8 kg de entorpecentes (maconha e cocaína) e à associação criminosa voltada à traficância, com base em provas testemunhais, periciais e interceptações de comunicações extraídas de aparelhos eletrônicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se há provas suficientes para a condenação da ré Sara pelo crime de tráfico de drogas;

(ii) se ambos os recorrentes devem ser absolvidos do crime de associação para o tráfico por ausência de liame estável;

(iii) se é cabível a readequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à majoração da pena-base acima do padrão de 1/6;

(iv) se são preenchidos os requisitos do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas para a aplicação da causa de diminuição de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra de forma suficiente a coautoria da ré Sara na prática do tráfico, dada a residência conjunta, conhecimento das atividades e manejo dos instrumentos da traficância.

4. A associação entre os réus, com estabilidade e permanência, evidenciada por registros e comunicação com terceiros ligados ao tráfico, justifica a condenação também pelo crime do art. 35 da Lei de Drogas.

5. A majoração da pena-base em fração de 4/6 fundamentou-se adequadamente na elevada quantidade e diversidade de drogas, natureza especialmente lesiva dos entorpecentes, reprovabilidade acentuada da conduta e circunstâncias agravantes do ambiente familiar.

6. Inviável a aplicação do tráfico privilegiado, pois demonstrada a vinculação dos réus com organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento:

1. É legítima a majoração da pena-base em fração superior a 1/6 quando suficientemente fundamentada em múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

2. É inaplicável a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas quando demonstrada a dedicação a atividades criminosas e a vinculação com organização criminosa."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4o, e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 21/03/2019, DJe 27/03/2019; STJ, AgRg no HC 765121/GO, Rel. Min. João Batista Moreira, 5a Turma, DJe 28/03/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de CLÁUDIO DO NASCIMENTO DE LIRA e SARA DE SOUSA BENTO, contra sentença editada pelo Juízo de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou CLÁUDIO em 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.861 dias-multa; e SARA em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 2000 dias-multa, no regime inicial fechado, pela prática do delito de
tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas
, como incurso nas penas do art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006.

Em suas razoes, a defesa dos recorrentes postula:

a)

A absolvição da ré
pelo crime de
tráfico de drogas
, por inexistência de provas suficientes para a condenação;
b)
A
absolvição de ambos os réus
quanto ao crime de
associação para o tráfico,
diante da ausência de provas concretas que comprovem a associação criminosa;
Alternativamente:

c)
a
revisão da dosimetria da pena,
considerando a valoração desproporcional das circunstâncias judiciais e a indevida aplicação de aumento de pena;
c)
A
aplicação do § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06
, com a redução em sua fração máxima de 2/3 para ambos os réus;
d)
A
reconsideração dos aumentos de pena,
com base no princípio da proporcionalidade e da presunção de inocência, uma vez que tais aumentos são desproporcionais aos fatos e à conduta dos réus (ID 281379585).

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso dos apelantes (ID 281379587).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dro ANTONIO SERGIO CORDEIRO PIEDADE é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (ID 284819354):

“Ementa: Apelação Criminal. Crime de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas. Condenação. Irresignação da defesa. Pedido de absolvição por ausência de provas. Improcedência. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Dosimetria da pena. Pleito de readequação da pena-base. Inadmissibilidade. Correta valoração das circunstâncias judiciais do crime. Postula o reconhecimento do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Demonstração da dedicação a atividades criminosas. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão defensiva é ver reformada a sentença de primeiro grau que condenou CLÁUDIO DO NASCIMENTO DE LIRA e SARA DE SOUSA BENTO, pela prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de droga. Nos termos da sentença (ID 281379569).

De acordo com a denúncia:

“FATO I: No dia 27 de março de 2024, por volta das 06h00min, na residência particular, situada na Linha do aeroporto neste município de Matupá/MT, os denunciados SARA DE SOUZA BENTO e CLÁUDIO DO NASCIMENTO DE LIRA
possuíam e mantinham em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, onde encontraram 01 Tablete e 02 Sacolas de Substância Análoga à Cocaína; 06 Tabletes e meio e 72 Porções de Substâncias Análogas à Maconha, bem como 01 Pote Verde Contendo Uma Quantidade Considerável de Substância Análoga à Maconha
, conforme LAUDO DE DROGAS 544.3.10.9887.2024.170455-A01 (id.: 153315551) e Auto de apreensão no 2024.16.145714 (id. 153313203).

FATO II: Ademais, os denunciados SARA DE SOUZA BENTO e CLÁUDIO DO NASCIMENTO DE LIRA associaram-se de forma estável e permanente, com finalidade de praticar o crime de tráfico de droga.

FATO III: Na mesma circunstância de tempo e lugar, os denunciados possuíam sob sua guarda uma arma de fogo (Revólver Calibre 22 Marca Rossi) em desacordo com determinação legal, no interior de sua residência.”

Por estes fatos os apelantes foram absolvidos do crime de posse ilegal de arma de fogo e condenados pela prática do crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, decisão da qual recorrem, pleiteando o que se segue.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

A defesa busca a absolvição da ré SARA da prática do crime de tráfico de drogas, sustentando, em síntese, a inexistência de provas para a manutenção da sentença condenatória.

O pleito defensivo merece prosperar.

Quanto à condenação por tráfico de drogas, verifica-se que a materialidade restou inconteste diante dos laudos periciais e dos autos de apreensão, que atestaram o recolhimento de significativa quantidade de maconha e cocaína, totalizando mais de 8 quilos de substância entorpecente, sendo 4.920,35 quilos de maconha e 3.088,01 quilos de cocaína, além de apetrechos relacionados à comercialização de drogas, como balança de precisão e anotações de contabilidade do tráfico.

As circunstâncias da prisão em flagrante dos recorrentes, em ambiente compartilhado, em posse de grande volume de entorpecentes e instrumentos característicos da traficância, denotam, em juízo de valor próprio à convicção judicial, a efetiva adesão voluntária e consciente de ambos às condutas tipificadas nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas.

A versão apresentada pelo corréu Claudio, de que a ré Sara desconhecia a existência dos entorpecentes, não se sustenta diante da robustez do conjunto fático-probatório. Além de residirem juntos, ficou demonstrado que a ré participava do controle das anotações de entradas e saídas da droga, mantinha contato com a rotina do tráfico e tinha conhecimento da localização dos entorpecentes e da arma de fogo, inclusive armazenada em mochila de uso pessoal.

Ademais, os testemunhos em juízo prestados pelos policiais militares que realizaram a operação foram firmes, coerentes e convergentes quanto à dinâmica do tráfico praticado pelo casal, inclusive relatando movimentação frequente de pessoas no imóvel para aquisição de drogas.

Nesse sentido destaco os depoimentos dos policiais em juízo, extraído da sentença:

“t
estemunha Iuri Bodnar, investigador da Polícia
Civil, declarou em juízo que a busca e apreensão realizada na casa dos suspeitos fora motivada por provas encontradas de uma extração de dados telefônicos, advindos de um investigado pela polícia chamado Bruno Gomes. Da análise dos dados extraídos, constatou-se que o réu Claudio era traficante e tinha drogas em depósito, razão pela qual foi expedido mandado de prisão e de busca e apreensão em seu desfavor. Durante o cumprimento dos mandados foi encontrado na casa entorpecentes em depósito e uma arma de fogo dentro de uma mochila
. Em relação à ré Sara, receberam denúncias a respeito do seu envolvimento, de que ela vendia drogas no colégio em que estudava, bem como foi informado que ela era parente do vulgo “Sabotagem” e esposa do réu Cláudio, levando a crer que ela também tivesse envolvimento com o Cláudio
. Relatou que, em entrevista,
o réu Cláudio declarou que das drogas encontradas, trezentos gramas pertenciam à Sara,
e que ela teria dado prejuízo a ele por falta de pagamento. Declarou que os suspeitos moram na zona rural, longe da escola em que Sara estudava. Disse que chegaram a ir à escola um dia, mas a ré havia faltado.
Disse que foi encontrada uma quantia exorbitante de drogas, que estavam em cima do sofá, de forma exposta, vários “tijolos” de maconha, pasta base, cocaína
, trouxinhas. Disse que
dentro da mochila foi encontrada a arma, que o réu Cláudio alegou ertencer a um primo. Esclareceu que a mochila pertencia à ré Sara, e que ela levava o revólver para a escola
.(...). Esclareceu que havia maconha, pasta base e cocaína, e que havia mais de cinco tabletes de maconha e dois de cocaína.
Disse que encontraram balança de precisão. Disse que, indagado sobre as drogas encontradas em sua casa, o réu Cláudio teria declarado pertencerem à sua chefe, e que ele apenas armazenava e distribuía os entorpecentes para os “lojistas
”, tendo chegado até ele um dia antes dos fatos. Declarou que foram à escola antes das prisões serem efetuadas, e que
foram informados pelos funcionários do colégio de que já havia várias denúncias no mesmo sentido
. Disse que, na escola, foram quatro policiais averiguar a situação, e
que os funcionários colaboraram de forma anônima para não sofrerem retaliação, assegurando que as informações diziam respeito especificamente à ré Sara
. Disse que as descrições de compleição física eram compatíveis com as da ré, que tinha um cabelo cacheado e grande à época, com aspecto de “crente”. Declarou que na mochila foi encontrado apenas o revólver e o material escolar, e que o próprio Cláudio disse que haveria a arma de fogo dentro da mochila, e que ele “não funcionava”. Disse que, quando do cumprimento de busca e apreensão, os réus estavam deitados na cama pois era muito cedo, e que foi difícil fazer a revista na casa porque o local estava muito bagunçado.
Declarou que a ré Sara se mostrou resistente a colaborar com a polícia, e que estava insatisfeita com a colaboração do réu Cláudio
. Disse que os quatro policiais que realizaram a busca e apreensão tiveram dificuldade em localizar os bens ilícitos. (...). Não se lembra de ter sido encontrado dinheiro em espécie, que as drogas estavam em cima do sofá, cobertas por algo, mas todas juntas.
Em entrevista na delegacia, o réu Cláudio disse que o caderno encontrado pela polícia era dele, e que este anotava as vendas de entorpecentes para controle neste caderno
.”

“
testemunha Matheus Argôlo de Abreu, investigador da Polícia Civil
, relatou ao juízo que, no dia do cumprimento de mandado de busca e apreensão, o réus foram encontrados deitados na cama juntamente de uma criança, e que logo que entraram iniciaram as buscas. Disse que foram encontrados entorpecentes e algumas roupas, sendo as drogas compostas de maconha, pasta base e cocaína, juntamente de uma balança de precisão. Indagado, disse que o réu Cláudio declarou serem todos os entorpecentes dele. Em delegacia, o réu assumiu que a droga seria advinda da facção criminosa Comando Vermelho, da qual fazia parte, e que este apenas armazenava e distribuía os entorpecentes aos “lojistas” da cidade, sendo uma espécie de “gerente” da distribuição.
A ré Sara, juntamente do réu, integrava a organização, mas havia se desfiliado pouco antes destes fatos, em razão de uma dívida que mantinha na época
. Declarou que
havia grande quantidade em depósito na casa dos réus, que as denúncias a respeito daquele domicílio, feitas por vizinhos, coadunavam com as denúncias sobre o tráfico realizado pela ré Sara dentro do seu colégio
, razão pela qual iniciaram a investigação que confirmou as denúncias feitas à Polícia. Disse que o revólver encontrado na casa, calibre .22, estava junto com as drogas. Disse que não estava presente na diligencia feita na escola, mas acredita que tenham comparecido duas vezes no local. No dia da diligência, a ré não à aula.
O caderno de anotações do réu Cláudio foi encontrado em cima de uma geladeira
. Quando indagaram sobre com quem a criança poderia ser deixada, esta foi colocada sob guarda provisória do padrasto de Cláudio. Sobre a quantidade de drogas encontradas, relata que a maioria era maconha, e que não se recorda o peso exato delas.
Declarou que a casa era utilizada pelos réus para guardar a droga e depois redistribuí-la, que o réu atuava como gerente da redistribuição
. Não se recorda em que momento encontraram o caderno, mas no momento do cumprimento do mandado de busca, os réus estavam presentes na casa. Disse que
o réu Claudio assumiu a propriedade das drogas e colaborou com a polícia, ao contrário de Sara, e que a informação detida pela Polícia era de que a ré Sara traficava dentro da escola
“Jardim das Flores”.

Em juízo, a ré Sara negou envolvimento com o tráfico de drogas
, consoante observa de seu relato por meio da sentença, a recorrente afirmou que os entorpecentes pertenciam exclusivamente a Cláudio, com quem vivia há quatro anos. Alegou que ele distribuía as drogas a terceiros e que havia constante movimentação de pessoas na residência. Disse que trabalhava durante o dia e estudava à noite, e que a arma de fogo encontrada pertencia ao primo de Cláudio, embora não estivesse em sua mochila. Negou qualquer participação na venda de drogas na escola, envolvimento com facção criminosa ou uso de entorpecentes. Relatou que Cláudio começou a traficar em março de 2024, inicialmente em pequena escala, e que a grande quantidade apreendida seria a primeira vez.

Sobre a abordagem policial, afirmou que foi surpreendida durante a madrugada, quando os agentes arrombaram a porta e a ameaçaram para obter a senha do celular, dizendo que matariam Cláudio. Alegou também ter sofrido violência física e psicológica, inclusive com arma na boca, e que não relatou tais abusos na audiência de custódia por medo. Informou que, após a prisão de Cláudio, passou a depender financeiramente da mãe, que sustenta quatro pessoas com R$ 1.320,00 mensais. Declarou não ter acompanhado a busca domiciliar, mas soube que foram apreendidos droga, arma e caderno de anotações. Confirmou ter visto os entorpecentes na noite anterior e que Cláudio alegou que os devolveria. Disse que ele recebia ordens de uma mulher chamada Alissuane, com quem se comunicava por mensagens e ligações.

Em relação ao recorrente CLÁUDIO, em juízo, ele
confessou parcialmente os crimes.

Alegou que os entorpecentes não lhe pertenciam, mas sim à facção criminosa Comando Vermelho. Afirmou não ser integrante da facção e que apenas armazenava a droga a pedido de sua chefe, Alissuane, que atuava como “gerente” do tráfico de cocaína em Matupá. Disse que esta foi a primeira vez que aceitou guardar entorpecentes, por necessidade financeira, e que receberia R$ 1.500,00 pelo serviço ao final da distribuição. Declarou que
não fazia contatos com os usuários
e apenas entregava as drogas às pessoas indicadas por Alissuane, mediante orientações diárias recebidas por mensagens.

Afirmou que recebeu maconha, cocaína e pasta base, além de um caderno com anotações do tráfico,
entregue junto com os entorpecentes, o qual já continha registros feitos por outros estoquistas
. Confirmou que o caderno era utilizado para controle da entrada e saída de drogas e seria devolvido à chefe ao final da operação. Relatou que, em cerca de uma semana, repassou drogas a aproximadamente cinco pessoas.

Negou que a ré Sara estivesse envolvida no tráfico
, afirmando que ela nunca usou drogas na sua frente, que não sabe se ela vendia entorpecentes na escola e que não lhe repassou nenhuma substância para revenda.
Contudo, disse que ela tinha conhecimento do caderno de anotações e chegou a registrar informações nele
. Disse ainda que a mochila escolar vermelha, onde a arma de fogo foi encontrada,
pertencia a Sara,
mas que ela não levava a arma para a escola e que dentro da bolsa não havia material escolar.

Cláudio negou ter admitido o tráfico à polícia
no momento da prisão e disse não ter sido informado sobre seu direito ao silêncio. Também afirmou não ter acompanhado a busca realizada pelos policiais em sua residência. Relatou que procurou voluntariamente Alissuane para trabalhar com o tráfico por necessidade financeira, já que atuava como ajudante de pedreiro e ganhava apenas R$ 100 por diária. Disse que a ré Sara trabalhava em uma vidraçaria e que ele recebia mensalmente um salário mínimo.

Por fim, afirmou que não havia dinheiro em espécie com ele no momento da prisão, não sabia a quantidade exata de drogas apreendidas e que a balança de precisão também pertencia a Alissuane e deveria ser devolvida com o restante do material. Declarou que não tinha intenção de seguir no tráfico, apenas aceitou por estar passando dificuldades.

A tese de insuficiência de provas para condenar a ré SARA pelo crime de tráfico de drogas não prospera.

O conjunto probatório é robusto e suficiente quanto a participação da ré no crime em comento.

A ré coabitava juntamente com o acusado CLAUDIO há aproximadamente quatro anos; no momento da prisão em flagrante encontravam-se no mesmo imóvel, local onde armazenavam grande quantidade de entorpecentes, mantinham uma arma de fogo e recebiam, com frequência, indivíduos (“lojistas”) para retirada das drogas destinadas à revenda — circunstância confirmada pela própria ré Sara.

Na casa também foram apreendidos diversos objetos comumente associados à atividade de tráfico (dois rolos de papel filme, uma balança de precisão, um celular Samsung A22 branco e um revólver Rossi calibre .22, cuja funcionalidade foi confirmada por laudo (fl. 80)).

A versão acusatória é harmônica e descrever que o a ré não só tinha conhecimento, mas participava ativamente no crime de tráfico de drogas. Embora o ré negue sua participação no crime, o réu CLÁUDIO em juízo disse que ela não só tinha conhecimento do caderno de anotações, mas também chegou a registrar informações nele.

A propósito, conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, as versões contraditórias apresentadas pelos réus nas fases policial e judicial indicam uma estratégia consciente de ambos para reduzir suas responsabilidades penais pelos fatos apurados, mudando suas versões com o intuito de suavizar as implicações jurídicas de suas condutas. Em sede policial, o réu Cláudio relatou que a corré Sara atuava com ele na prática do tráfico de drogas, evidenciando uma atuação conjunta. Contudo, ao ser interrogado em juízo, passou a afirmar que ela não possuía qualquer envolvimento com os entorpecentes, o que evidencia uma nítida tentativa de isentá-la da imputação penal, revelando uma inconsistência que fragiliza sua credibilidade e reforça os elementos que apontam para a coautoria delitiva.

Cabe observar que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

A defesa não trouxe quaisquer provas de que os policiais faltam com a verdade, ou que tivessem algum interesse em simplesmente incriminar pessoas inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova), circunstâncias que levam a máxima segundo a qual os agentes da polícia encontram-se em cumprimento de seu dever legal, buscando a ordem e a paz social.

Os apelantes sim tem interesse em provar inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade à luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

Quanto à validade dos depoimentos de policiais, Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça:
“...os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.”
(STJ - AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).

A vista do todo exposto, inviável o pedido absolutório devendo a condenação da ré SARA no delito de tráfico de drogas.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – AMBOS OS RECORRENTES

No que tange ao crime de associação para o tráfico (art. 35), restou comprovado, além da coautoria entre os apelantes, o liame estável com organização criminosa. A prova dos autos indica que os recorrentes não agiam isoladamente, mas estavam inseridos em estrutura funcionalizada, com repasse de ordens, divisão de tarefas e permanência da atuação.

O artigo 35 da Lei 11.343/06 tipifica o crime de associação para o tráfico, nos seguintes termos:

"Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1o, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. Parágrafo único.

Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei."

Da análise dos autos, bem como da sentença objurgada, tenho que a associação ao tráfico de drogas entre os recorrentes ficou demonstrada indene de dúvida.

Isso porque, merece destacar a considerável apreensão de drogas na casa dos acusados (4.920,35 quilos de maconha e 3.088,01 quilos de cocaína, além de apetrechos relacionados à comercialização de drogas, como balança de precisão e anotações de contabilidade do tráfico) e as provas contidas nos autos indicam de que eles estavam associados para a prática do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes para organização criminosa, mormente no que se refere à estabilidade, permanência ou habitualidade.

Como bem exarado na sentença, no sentido de que os réus, conviventes que eram, realizavam a traficância em cooperação, de forma que a ré Sara vendia uma parte dos entorpecentes fornecidos ao marido em sua própria escola, de forma que atuavam de maneira permanente e habitual na traficância.

Na sequência, também fundamentou o juízo sentenciante:

“a EXTRAÇÃO DE DADOS ARMAZENADOS EM DISPOSITIVO DE TELEFONIA encontrado na residência do réu. Conforme RELATÓRIO POLICIAL No 2024.9.13717, constatou-se a atividade conjunta de venda de entorpecentes, via mensagens que mostra o réu dizendo que “to soltando lojista man já já vou ativa”.

Em seguida, um dos compradores com nome de JOÃO pergunta se Cláudio estaria tendo “chá”, (expressão utilizada para maconha). Em ambas as conversas (fls. 1124 e 1125), comprovado restou o réu na comercialização de maconha. Adiante, possuí um trecho de um áudio enviado por Cláudio alinhando a entrega de drogas, vejamos: “Então demorô, pô. Esperar dar uma anoitecida aqui aí eu vou soltar vocês. Vou soltar de uma vez entendeu ?! Que eu tenho que soltar o PZ (Francivaldo), você e outros povo aqui. Se não tem que ficar soltando um agora, outro depois e depois... Daí nóis combino de soltar todo mundo de uma vez só!”

(Trecho extraído da sentença).

Ademais, como bem observado pelo Ministério Público, quanto aos diálogos extraídos do celular do apelante Claudio:
“A extração também demonstrou diálogos entre Cláudio e pessoa identificada como “Pantera” (identificada na investigação como Alissuane – tesoureira do “Comando Vermelho – CV”), ocasião que Cláudio comenta sobre episódio em que a recorrente Sara quase é presa enquanto comercializava entorpecentes em uma escola, o que não ocorreu porque as drogas estavam escondidas em sua bota. Prossegue, logo após, discutindo sobre pagamento de “taxas” à organização criminosa em razão do tráfico ilícito de entorpecentes.”
(ID 281379587).

As diligências emanadas pelos policiais, bem assim, das circunstâncias em que se deu a prisão dos apelantes foi possível identificar que a residência deles era usada para o armazenamento das drogas.

Ainda, além da expressiva quantidade e variedade de droga, também merece atenção o fato de ser apreendidos produtos usados para a prática do comércio de drogas.

Desse modo, vislumbra-se o ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo efetivo, uma verdadeira
societas sceleris
, como as mensagens extraídas do aparelho celular do corréu Cláudio, ligadas aos demais elementos acima já pontados, suficiente, a meu ver, para manter a sentença pelo crime de associação, do artigo 35 da lei de drogas.

Assim, mantenho o crime de associação ao tráfico de drogas, em desfavor de ambos os apelantes, nos termos da sentença.

DOSIMETRIA DA PENA - VALORAÇÃO DESPROPORCIONAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E A INDEVIDA APLICAÇÃO DE AUMENTO DE PENA

Na primeira fase da aplicação da pena, foram considerados desfavoráveis aos réus a natureza e a quantidade de entorpecentes, a culpabilidade e circunstâncias do crime, elevando a pena-base dos acusados para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa:

“entendo por atípica e não habitual a quantidade de droga traficada. Isto porque, conforme se extrai do laudo pericial no 544.3.10.9887.2024.170455-A01, foram encontrados em posse dos réus 01 Tablete e 02 Sacolas de Substância Análoga à Cocaína; 06 Tabletes e meio e 72 Porções de Substâncias Análogas à Maconha, bem como 01 Pote Verde Contendo Uma Quantidade Considerável de Substância Análoga à Maconha, constando massa bruta total de 4.920,35 gramas de substância análoga a maconha e ainda 3.088,01 gramas de cocaína, totalizando 8.008,36 gramas de entorpecentes, em desacordo com determinação legal e regulamentar, ou seja, oito quilos de entorpecentes que seriam armazenados até a sua destinação, qual seja, abastecer os “lojistas” da região.

Tal quantia, absolutamente expressiva, foi considerada pelo Superior Tribunal de Justiça como “grande” (v STJ, AgRg no HC no 765121 - GO (2022/0260621-7).

Relator: Ministro João Batista Moreira. 5a Turma. DJe 28.03.2023), razão pela qual entendo por elevar a pena base de ambos os delitos, nesta primeira fase da dosimetria, em 1/6 (um sexto).

Quanto à natureza
dos entorpecentes apreendidos, pasta base de cocaína, cocaína e maconha, além de serem grandes causadores de malefício para a sociedade, verifico que tal pluralidade de espécies é passível de valoração negativa, uma vez que a posse de dois ou mais entorpecentes de natureza distinta não condiz com a normalidade do tipo penal.

Isto porque, sabe-se que a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. Fisicamente ela estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente.

O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco.

Em razão dessa natureza especialmente lesiva, e mais, diante da pluralidade de entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha), exaspero a pena-base em relação a circunstância judicial preponderante natureza da droga (REsp n. 1.800.339, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 08/05/2019), aumentando a pena do crime dos crimes de tráfico e associação para fins de tráfico em mais 1/6 (um sexto).

(...)

A culpabilidade da ré, consistente na reprovabilidade de sua conduta, excede ao dolo normal para os tipos. Isto porque, conforme exsurge da análise dos autos, esta praticava tráfico de entorpecentes e mantinha em depósito artefatos ilícitos diversos (como armas de fogo e quilos de entorpecentes) na mesma casa em que vivia com seus filhos pequenos, expondo os menores não só aos artefatos apreendidos mas, principalmente, à presença de traficantes e usuários de entorpecentes que procuravam o local para venda de entorpecentes. Denota-se ainda, que a presença das crianças, criadas em lugar absolutamente inabitável, insalubre e freqüentado por pessoas de má índole, faccionados e membros de facção criminosa, mostra por parte da ré uma conduta absolutamente incompatível com os deveres maternais de cuidado e zelo que lhe competem, razão pela qual entendo por elevar a pena de ambos os crimes a ela imputados na fração de mais 1/6 (um sexto).

(...)

Quanto às circunstâncias do crime, também não são típicas dos tipos penais, uma vez que a ré não praticava o crime de tráfico de drogas pura e simplesmente na condição de “lojista”, mas sim como verdadeira faccionada e integrante da organização criminosa Comando Vermelho, realizando a função específica, juntamente de seu convivente, de armazenamento de drogas para posterior redistribuição aos demais faccionados. Tal posição absolutamente essencial dentro da facção implica em circunstância atípica e relevante, não podendo ser desconsiderada pelo juízo, tendo em vista que, quanto maior o alcance da organização, maior a exposição da saúde pública aos entorpecentes comercializados.

Por este motivo, elevo a pena dos crimes de tráfico de drogas e associação para fins de traficância em mais 1/6 (um sexto) diante de tais circunstâncias nefastas.

Assim, em razão das circunstâncias valoradas negativamente, conforme fundamentado acima, elevo a pena dos crimes a ela imputadas em 4/6 (quatro sextos), ou seja, 1/6 (um sexto) para cada questão levantada (expressiva quantidade de entorpecentes encontrada, natureza dos ilícitos, culpabilidade e circunstâncias do crime), razão pela qual elevo as pena bases dos crimes da Lei de Drogas, resultando nas quantias de:

- Artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006:
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.”

Analisando a dosimetria da pena contida nos autos, vislumbra-se que o juízo sentenciante considerou de forma legítima e idôneas as circunstâncias da quantidade e natureza da droga, bem como a culpabilidade e circunstâncias do crime.

Em que pese a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ter entendimento de que a fração da pena-base deve ser entre 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 sobre a pena média, também há entendimento de que havendo fundamentação adequada e específica é possível a fração em maior rigor, o que entendo ser aplicada ao caso, como bem pontuados na sentença, não havendo se falar em ausência de fundamentos na fração empregada.

Desse modo, os fundamentos empregados para fixar pena-base aos apelantes CLAUDIO e SARA em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa são idôneos e
não merece reparo.

Na segunda fase
, escorreita a diminuição da pena ao réu CLAUDIO, diante da atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena para 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias multa.

Na terceira fase
, a pena do réu foi mantida.

Quanto a ré SARA
,
na segunda fase
não houve causas atenuantes e agravantes, permanecendo a pena 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, não havendo qualquer modificação na ultima etapa de aplicação da pena.

Quanto ao crime de associação ao tráfico, não houve qualquer aumento nas etapas, permanecendo a pena dos apelante em seu patamar mínimo legal (05 (cinco) anos de reclusão).

Por fim, inviável, considerando a manutenção da sentença condenatória pelo crime de associação ao tráfico de drogas, inviável a aplicação da minorante do § 4o do art. 33.

Diante da pena aplicada aos acusados, o regime inicial igualmente deve permanecer o fechado.

Diante do exposto, em consonância com ao parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por SARA DE SOUSA BENTO e CLAUDIO DO NASCIMENTO DE LIRA, mantendo-se incólume a sentença condenatória de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025